Tribunal: TJMT
Processo: 1026670-83.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026670-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (APELANTE), RICARDO BARROS BRUM - CPF: 072.837.327-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), PEDRO IVO PRUCOLI FRAGOSO CARVALHO - CPF: 106.610.317-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DO FUNAJUS.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA visando à reforma de sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito executado, apesar de alegada quitação da verba honorária no âmbito administrativo por meio do FUNAJUS.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i. Verificar se os honorários advocatícios pagos administrativamente ao FUNAJUS no curso do parcelamento fiscal substituem os honorários sucumbenciais fixados judicialmente;

ii. Analisar se a fixação de honorários pela sentença configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 905/2021, que rege o FUNAJUS, estabelece que os honorários devidos em negociações administrativas abrangem os valores incidentes sobre créditos tributários ou não tributários, incluindo os decorrentes de parcelamentos.

4. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em duplicidade viola o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.
5. Jurisprudência pacífica reconhece que o recolhimento ao FUNAJUS é suficiente para quitar a verba honorária, afastando a necessidade de nova fixação judicial (STJ, REsp 2.075.544/MG, Segunda Turma, j. 17.9.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1006062-74.2016.8.11.0041, j. 24.7.2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O recolhimento de honorários advocatícios ao FUNAJUS no âmbito de negociações administrativas configura quitação suficiente, inviabilizando a cumulação com honorários sucumbenciais fixados judicialmente, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Decreto Estadual nº 905/2021, art. 120, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.9.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1006062-74.2016.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos execução fiscal n. 1026670-83.2022.8.11.0041, proposta pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito executado.

A apelante aduz, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública configura
bis in idem
, uma vez que o valor destinado ao FUNJUS, no âmbito do pagamento extrajudicial, inclui os honorários advocatícios devidos. Afirma, ainda, que a decisão viola jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a impossibilidade de cumulação de honorários pagos administrativamente com aqueles fixados judicialmente.

Contrarrazões (ID 258167650) foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à análise desta Colenda Câmara versa em torno da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, apesar de a empresa recorrente argumentar que tais verbas já haviam sido quitadas por meio do FUNAJUS no âmbito do acordo extrajudicial, nos termos do Decreto Estadual n. 905/2021.

O recurso merece ser provido.

A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, impondo à executada a condenação em honorários advocatícios. Entretanto, como demonstrado nos autos, o parcelamento realizado pela recorrente contemplou valores destinados ao FUNAJUS, os quais incluem a quitação da verba honorária, conforme comprovado pelos documentos juntados (IDs 258167302 e 258167306).

Imperioso registrar, por oportuno, que o FUNAJUS –
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso
– foi instituído como mecanismo de arrecadação de honorários advocatícios no âmbito de negociações administrativas.

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

Desse modo, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses semelhantes, que o recolhimento efetuado ao FUNAJUS substitui os honorários que seriam fixados judicialmente, evitando, dessa forma, a duplicidade de cobrança.

“
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.”
(STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no DJe em 19.9.2024).

Dentre os diversos precedentes que corroboram o entendimento de que a fixação de novos honorários no âmbito judicial configura
bis in idem
, destaca-se o julgamento pelo TJMT que assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA COM AMPARO NO ART. 924, III, DO CPC – RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA EXECUTADA NA VIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”.

Hipótese em que deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, pois a sua continuidade após a celebração de acordo entre as partes e o recolhimento do FUNJUS na via administrativa configuraria indevido bis in idem.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060627420168110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2024)

Por conseguinte, faz-se necessária a reforma da sentença unicamente para excluir a condenação da parte executada, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbências, considerando que tais valores foram integralmente satisfeitos na via administrativa por meio do FUNAJUS.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025